Tribunal: TJDFT
Processo: 0725804-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
Vistos etc. Diante dos embargos de declaração aviados pelo agravante e do efeito infringente almejado, digam os agravados, no prazo legal, conforme recomendam o contraditório e a ampla defesa que pautam o devido processo legal e consoante dispõe o artigo 1.023, §2o, do CPC. I. Brasília-DF, 16 de fevereiro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator